Tribunal: TJSP
Processo: 1009738-64.2018.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1009738-64.2018.8.26.0066/50001, da Comarca de Barretos, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados CÉLIA MARIA
SIQUEIRA SOPA e MAGNO ARANTES.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceramm dos segundos
embargos de declaração interpostos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE
ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009738-64.2018.8.26.0066/50001
Embargante: Estado de São Paulo
Embargdos: Célia Maria Siqueira Sopa e Magno Arantes
Comarca: Barretos
Juiz: Cláudio Bárbaro Vita
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16820
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. SEGUNDA
INTERPOSIÇÃO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 208/216 que, à unanimidade de votos, negou provimento à
remessa necessária interposta para reforma de sentença que julgou procedente
o pedido para condenar o réu a restituir para a parte autora os valores
adimplidos a maior, recolhidos a título de imposto causa mortis (ITCMD)
considerando como base de cálculo o valor venal utilizado para fins de IPTU
na forma da Lei Estadual 10.705/00, e não na forma estabelecida no Decreto
55.002/09, por ocasião do processo de inventário decorrente do falecimento
de Maria Benedita Citeira.
A embargante sustentou o seguinte, a necessidade de
que conste do título executivo que o valor da repetição de indébito deverá ser
calculado em sede de execução de sentença, aclarando-se os valores pagos
com os benefícios do parcelamento excepcional, evitando-se assim o
enriquecimento indevido.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Trata-se
de
segundos
embargos
de
declaração
interpostos contra a mesma decisão (208/216).
A embargante suscita tema que foi objeto de recurso
anteriormente interposto (autos no 1009738-64.2018.8.26.0066/50000). Aliás,
o presente recurso é mera cópia do primeiro.
Como não se desconhece, interposto recurso, enquanto
se aguarda a sua apreciação, não pode a parte peticionar, complementar,
aditar, ou corrigir o recurso, pois já se operou a preclusão consumativa.
Mesmo que ainda estivessem os embargantes no prazo
para recorrer, já tendo oferecido a petição recursal, não poderia ofertar novo
arrazoado, em face da preclusão consumativa.
Para Fredie Didier Jr, “A preclusão é instituto
fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo uma das
principais técnicas para a estruturação do procedimento e, pois, para a
delimitação das normas que compõem o formalismo processual” DIDIER JR.,
Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 17a edição, Salvador: Jus Podivm,
2015, pág. 418).
Mais adiante, o doutrinador especifica a preclusão
consumativa, nos seguintes termos: “consiste na perda da faculdade/poder
processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido,
pouco importa se bem ou mal. Já se praticou o ato pretendido, não sendo
possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do
poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É justamente o que se depreende da regra do artigo 200
do Código de Processo Civil: “Os atos das partes consistentes em declarações
unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição,
modificação ou extinção de direitos processuais”.
Ademais, somente se poderia cogitar de interposição de
segundos embargos de declaração, se tivesse havido omissão na análise ou na
supressão dos vícios apontados nos primeiros embargos de declaração, o que
não se verificou no caso em exame.
Diante do exposto, não conhecem dos embargos de
declaração interpostos.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator